Tribunal: TJES
Processo: 5000841-08.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Gratificações Municipais Específicas; Indenização por Dano Moral; Adicional de Produtividade; Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000841-08.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JULIO CESAR CARMINATI SIMOES
AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
–
IMPOSSIBLIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS DEMONSTRADA
–
DEFERIMENTO
–
RECURSO PROVIDO.

1. A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que a mesma não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

2. Inexistindo elementos de prova que infirmem a hipossuficiência alegada, deve o benefício da gratuidade da justiça ser deferido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000841-08.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: JÚLIO CESAR CARMINATI SIMÕES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por JÚLIO CESAR CARMINATI SIMÕES em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública de Guarapari, constante do id 2444748, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por si formulado, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais (id 4171366), o Agravante sustenta, em síntese, ter direito ao referido benefício por ser hipossuficiente nos termos da legislação.

Pela decisão id 4279076, restou deferido o efeito suspensivo requerido pelo Agravante.

Pois bem.

A gratuidade de justiça encontra previsão no Código de Processo Civil, cujo art. 98 preceitua,
in verbis
:

“Art. 98 - A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Por sua vez, presume-se verdadeira a alegação de pobreza deduzida por pessoa natural, conforme disposto no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, é cediço que o magistrado tem o poder-dever de intimar o postulante para comprovar o preenchimento dos pressupostos que autorizam o deferimento do referido beneplácito em seu favor, acaso seja possível extrair, dos próprios autos, elementos que o convençam do contrário.

No caso vertente, observa-se que inexistem elementos de prova capazes de infirmar a alegação de hipossuficiência prestada pelo Agravante.

Conforme consignei na decisão concedendo a tutela de urgência recursal, vê-se que o Agravante acostou aos autos as 3 últimas declarações de renda (ids 4171375, 4171376 e 4171377), além de sua inscrição no CadÚnico do Governo Federal e extrato bancário, demonstrado a inexistência de numerário em conta.

Deve-se frisar, outrossim, que a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0006538-44.2019.8.08.0030, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, firmou entendimento no sentido de que “o deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família”.

Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO PROVIDO.

1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso.

3. O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

4. Recurso provido.”

Nesta senda, à luz da presunção de veracidade da declaração prestada pelo Agravante, bem como diante da inexistência de elementos que infirmem a hipossuficiência alegada, tenho que deve ser deferida a gratuidade de justiça postulada na ação judicial de origem.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a decisão vergastada e deferir o benefício da gratuidade de justiça ao Agravante.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 04/07/2023 - Acompanho a relatoria.

Sessão de 04/07/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.